Tribunal: STF
Processo: ARE 1586654
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 27):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA. IMPROCEDÊNCIA.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 29), foram parcialmente acolhidos, “tão somente para sanar omissão relativa à alegada incompetência da Justiça Estadual para deliberar sobre mandato sindical da embargante, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo inalterado o acórdão embargado” (Doc. 32, fl. 13). No ponto, o Juízo de origem assim decidiu (Doc. 32, fl. 11):

“De fato, a questão relativa à alegada incompetência do Juízo Estadual não foi objeto de análise expressa no voto condutor, o que configura, em tese, omissão relevante, passível de correção por meio dos presentes aclaratórios. Todavia, impende reconhecer que, ainda que ausente manifestação explícita sobre esse ponto, o reconhecimento da omissão não possui o condão de alterar o desfecho do julgamento.
Isso porque, como bem registrado pelo próprio patrono da embargante, na sustentação oral proferida na sessão de julgamento da ação rescisória, “em momento algum o juiz estadual mandou caçar o mandato de presidente da requerente (...), ele apenas mandou cancelar a alteração estatutária”. Assim, não se verifica, nos autos, qualquer decisão judicial proferida pela Justiça Estadual que tenha versado sobre processo eleitoral sindical ou cassação de mandato classista, mas tão somente a anulação de alteração estatutária referente à vitaliciedade do cargo de presidente sindical, o que não configura, por si, invasão de competência da Justiça Laboral.
Nesse ponto, importante destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a consolidada no julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, firmou entendimento no sentido de que as causas envolvendo servidores públicos regidos por estatuto próprio são da competência da Justiça Comum, ainda que a matéria eventualmente tangencie temas de representação sindical. Portanto, embora seja pertinente a provocação da parte quanto à análise do tema da competência, o cenário fático demonstrado - inclusive pela própria parte embargante - afasta a configuração de decisão judicial que tenha exorbitado a jurisdição da Justiça Estadual.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 34), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GELCILENE LOIOLA aponta violação ao art. 114, III, da CF/1988, ao fundamento de que a justiça comum não tem competência para decidir sobre matéria relativa a mandato sindical.
Defende que “como a fundamentação adotada pelo MUNICÍPIO RECORRIDO para o retorno da servidora ao cargo público era indevida – pois fundada em decisão judicial absolutamente incompetente para afastar mandato sindical –, todo o procedimento subsequente, inclusive o PAD, encontra-se viciado e deve ser anulado” (Doc. 34, fl. 15).
Ao final, requer o provimento do presente recurso, ante a competência exclusiva da justiça do trabalho para julgar temas afetos a processo eleitoral sindical.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando o óbice inserto na Súmula 283/STF (Doc. 40).
No Agravo, a parte agravante refuta os fundamentos da decisão agravada (Doc. 42)
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para a demonstração de repercussão geral da matéria veiculada (Doc. 34, fl. 9):

“23. O presente recurso extraordinário trata de questão constitucional com evidente repercussão geral, nos termos do art. 1.035 da Constituição Federal. 
24. A controvérsia transcende os interesses subjetivos da causa e apresenta relevância jurídica e institucional, pois envolve a definição de competências constitucionais entre os ramos do Poder Judiciário – especificamente, entre a Justiça Comum Estadual e a Justiça do Trabalho. 
25. A matéria posta em debate consiste em saber se é constitucionalmente admissível que juízo estadual, ainda que em expediente administrativo de dúvida, interfira em matéria de representação e processo eleitoral sindical – matéria esta cuja competência está, de forma categórica, atribuída à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, inciso III, da CF/1988. 
26. A repercussão geral é manifesta porque a violação à cláusula de competência da Justiça do Trabalho, por parte de juízo incompetente, ameaça a própria estrutura jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal e compromete a autonomia sindical, protegida pelo art. 8º da CF. Ademais, milhares de entidades sindicais no país podem ser afetadas por decisões judiciais proferidas por órgãos jurisdicionais materialmente incompetentes, o que enseja insegurança jurídica institucionalizada. 
27. A relevância jurídica decorre do fato de que o acórdão recorrido, ao validar atos oriundos da Justiça Comum sobre processo eleitoral sindical, afasta a aplicação direta e explícita do art. 114, III, da CF, configurando grave ofensa à cláusula de reserva de jurisdição especializada. 
28. A relevância social e política também se impõe: o precedente a ser fixado repercutirá sobre o exercício da liberdade sindical, a proteção contra a intervenção estatal indevida na estrutura das entidades representativas de servidores públicos e a delimitação da atuação do Estado-empregador em relação aos seus servidores sindicalizados. 
29. Assim, por envolver definição da competência constitucional da Justiça do Trabalho, separação de poderes e garantias sindicais, a controvérsia objeto deste recurso exige a atuação do Supremo Tribunal Federal enquanto guardião da Constituição, para assegurar a uniformidade e a autoridade de sua interpretação.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, inexiste identidade material entre a controvérsia dos autos, que envolve o art. 114, III, da Constituição Federal, e a interpretação consagrada na ADI 3.395/DF, como se depreende de diversos julgados proferidos em Reclamação constitucional nesta CORTE, tais como Rcl 9836-AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2017, e Rcl 38043-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/12/2019.
Dessa última decisão, transcreve-se o seguinte teor:  

“Decisão
Bem examinados os autos, constato, num exame perfuntório próprio dessa fase, que o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses permissivas inscritas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões.
 Esta reclamação utiliza como paradigma o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, assim ementado: 

“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” 

Como se percebe, este Tribunal, ao analisar a ADI 3.395-MC/DF, afastou qualquer interpretação que inclua na competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre servidores públicos estatutários e a Administração.
 Ocorre que, no caso dos autos, estamos diante de ação proposta por servidor público estadual (estatutário) contra o Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás, para discutir a legalidade de eleição sindical. A decisão que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho valeu-se dos seguintes fundamentos: 

“Trata-se de ação ajuizada por servidor público estatutário estadual (Escrevente Judiciário II da Comarca de Goiânia, cf. fls. 54 - Id. a16612c) em face do respectivo sindicato (SINDJUSTIÇA). 
E, em consonância com a decisão do STF no exame liminar da ADI nº 3395/DF - DJ de 04/02/2005, segundo a qual deve ser afastada a regra de competência estabelecida no art. 114, III, da Constituição Federal em se tratando de servidores com vínculo estatutário. 
Assim, a norma de competência prevista no art. 114, III, da Constituição Federal não se aplica a demandas entre sindicato e sindicalizados regidos por normas estatutárias de direito administrativo.
 […] Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste órgão judicial para atuar no presente feito (art. 485, IV, do CPC).”

 Desse modo, verifico em uma primeira análise, que ao declarar incompetente a Justiça do Trabalho para o julgamento da ação, na qual se discute a legalidade de processo de eleição sindical, o órgão judiciário reclamado não descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395-MC/DF, uma vez que, aparentemente, não seria possível constatar a presença de identidade material entre o caso e o decidido no paradigma.  
Nesse sentido, cito, por exemplo, a Rcl 26.942/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e a Rcl 9.587/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
Isso posto, indefiro a liminar.” (grifo nosso)

No Tema 994 da repercussão geral (RE 1.089.282-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que compete à Justiça comum processar e julgar causas que tratem do recolhimento e do repasse da contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. 
Nesse julgamento, o Relator, Ministro GILMAR MENDES, pontuou que a EC 45/2004 atribuiu à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar controvérsias relacionadas à representação de entidades sindicais e às ações entre sindicatos e empregados e entre sindicatos e empregadores (artigo 114, inciso III). Além disso, na medida cautelar na ADI 3395, o Plenário afastou qualquer interpretação ao inciso I do artigo 114 da Constituição da República, com a redação dada pela EC 45, que incluísse na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação de ordem estatutária ou jurídico-administrativa.
No entanto, ressaltou que, na apreciação da ADI 3345, não houve qualquer debate sobre as demandas que tratem da contribuição sindical. Consignou que a competência prevista no inciso III do artigo 114 não pode ser interpretada de forma isolada, pois esse dispositivo deve ser compreendido com base na decisão da CORTE tomada naquela ADI 3345.
Desse modo, a tese no Tema 994 foi fixado nos seguintes termos:  

“Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.” 

Veja-se a ementa do acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 994. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. 
1. Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395.
2. Competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Recurso extraordinário provido.(RE 1089282, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO,  DJe de 4/2/2021)

O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente